Tribunal: TJES
Processo: 5012154-70.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5012154-70.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI e outros (2)

APELADO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, em ação indenizatória ajuizada por Thiago Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em decorrência do óbito do genitor do autor em acidente de trânsito causado por preposto das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (ii) avaliar a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), pode indeferir diligências inúteis ao deslinde do feito, sendo legítima a adoção do julgamento antecipado da lide quando os documentos juntados são suficientes para a formação de seu convencimento (art. 355 do CPC).
4.
O laudo pericial de acidente de trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal atesta que o fator determinante para a colisão foi a ausência de reação do condutor do caminhão das rés, o desnível no acostamento e a velocidade incompatível com a via, elementos que afastam a alegação de cerceamento de defesa.
5.
A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide com outro à sua frente, conforme o dever de cautela imposto pelo art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, cabendo à parte ré demonstrar causa excludente de responsabilidade, o que não ocorreu.
6.
A responsabilidade das empresas apelantes decorre da responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, do Código Civil), sendo desnecessária a demonstração de culpa direta das rés.
7.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o grau de reprovabilidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.
8.
No caso, o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) fixado em primeiro grau se mostra excessivo, destoando de precedentes desta Corte para casos semelhantes.
9.
Considerando que as demais herdeiras do falecido celebraram acordo extrajudicial no valor global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), impõe-se a redução do quantum indenizatório para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância à isonomia e aos parâmetros jurisprudenciais.
10.
A redução do valor da indenização não impacta na distribuição dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula nº 326 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantida a sentença nos demais pontos. Tese de julgamento:
12.
O julgamento antecipado da lide é válido quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do magistrado, sendo desnecessária a produção de outras provas.
13.
A colisão traseira gera presunção de culpa do condutor que trafega atrás, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade, sob pena de manutenção da responsabilidade objetiva do empregador pelo ato do preposto.
14.
A indenização por danos morais deve ser fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se precedentes jurisprudenciais e a isonomia entre os beneficiários.
15.
A minoração do valor da indenização por danos morais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais quando há reconhecimento do direito indenizatório.
16.
A verba honorária recursal somente é cabível nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento integral do recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI
;
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP
e
AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
em face da r. sentença do evento 11294505, integrada pela r. decisão do evento 11294510, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02-09 do evento 11294513, em resumo, as apelantes alegam que:
(I)
“
não houve saneamento do feito, muito menos intimação para as partes requererem, justificadamente, as provas que desejavam produzir, pois as partes nem sequer tiveram oportunidade da realização da prova
” (fl. 03);
(II)
“
a Jurisprudência é pacífica no sentido de que deve ser oportunizado às partes litigantes fazer as provas que entenderem e, nesse caso, a audiência seria importante para verificar aspectos para que fosse quantificado o dano moral
” (fl. 04);
(III)
“
A Parte Apelada não fez prova de que seu pai era arrimo de família como consignou este MM Juízo na sentença, assim como não apresentou nenhuma prova de convivência que pudesse valorar o seu pedido, configurando ausência do dever comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
” (fl. 05); e que
(IV)
“
o Apelado foi o único parente que não aceitou o acordo extrajudicial oferecido pelas Apelantes no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista que sua genitora e seus quatro (04) irmãos aceitaram o acordo oferecido.
” (fl. 08).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença, de modo que o feito seja saneado e instruído. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante indenizatório a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões acostadas às fls. 01-07 do evento 11294517, o apelado pugna que o recurso seja conhecido e desprovido, já que “
o valor fixado, se encontra dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência do STJ e do TJES e em consonância, ainda, com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inexistindo enriquecimento indevido ao requerente
” (fl. 05).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do art. 934 do CPC.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI
;
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP
e
AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
em face da r. sentença do evento 11294505, integrada pela r. decisão do evento 11294510, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau entendeu que são incontroversos: “
a) a ocorrência de acidente de trânsito que gerou a morte do Sr. José Maria Barroso da Silva; b) constar no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito que o condutor do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento da faixa de rolamento e colidiu da traseira da bicicleta; c) que conforme constatações em perícia no local do acidente o fator determinante para a colisão foi ausência de reação do condutor do caminhão, sendo corroborado pelo desnível no acostamento e velocidade incompatível da via.
” (evento 11294505).

Asseverou que as requeridas, na qualidade de empregadoras do motorista causador do acidente e de proprietárias do veículo, respondem objetivamente pelos danos causados, sendo que foi comprovado “
que o veículo conduzido pelo preposto da ré colidiu com a traseira da bicicleta do genitor da parte autora ao invadir a pista de rolamento.
” (evento 11294505).

Registrou a indenizar por danos morais deve “
ser fixada no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a parte autora, em razão da perda de seu pai e arrimo de família, atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que a autora, na forma em que acima especificado, de forma irreversível, abrupta e ilegal perdeu para sempre o contato e o carinho de seu ente querido, o qual era jovem, dinâmico e esteio da família que restou eternamente abalada por ato ilícito de responsabilidade da ré.
” (evento 11294505).

Esclareceu que a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, nos ditames da Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, concluiu que o requerente/apelado “
não comprovou nos autos que dependia financeira de seu genitor
” (evento 11294505).

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em relação ao requerente/apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo das apelantes, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), tem a faculdade de rejeitar a produção probatória inútil ao deslinde do feito sendo prescindível o saneamento do feito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

O juiz de primeira instância adotou a técnica de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática, mormente quando sopesados o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal e o acordo extrajudicial, logo, não houve nulidade capaz de prejudicar a defesa das apelantes. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ. 2. No caso, foi indeferida a prova testemunhal requerida pela autora, porque as provas documentais (boletim de ocorrência de acidente de trânsito e perícia) esclarecem as alegações controvertidas.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 4. As causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa. 5. As provas esclarecem que o ciclista, vítima do acidente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção juris tantum de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas provas que corroboram os dados nele contidos. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Apelação 0022721-17.2011.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/12/2024)

Nesta hipótese, o laudo pericial de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal atesta que: “[...]
Conforme constatações em perícia de local de acidente, o fator determinante para a colisão foi ‘AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO CONDUTOR’ de V1, sendo corroborado pelo desnível existente no acostamento e velocidade incompatível da via. Não foi possível identificar a causa que deu origem a perda de controle por parte do condutor de V1.OBSERVAÇÕES: O local do acidente estava parcialmente preservado, sendo V2 retirado do local de acidente;Via devidamente sinalizada pelas equipes de ronda e socorro médico da ECO 101; O corpo do ciclista foi removido pelo IML - Polícia Civil do município de Linhares-ES;Condutor de V1 foi conduzido a Unidade de Pronto Atendimento no município de Sooretama ES pela equipe de socorro da ECO101; V2 foi entregue para o Sr. Weslley Coutinho de Oliveira
[...]” (fl. 03 do evento 11293832).

Os elementos fotográficos e o croqui da cena do acidente do referido laudo demonstram que o caminhão das apelantes colidiu na traseira da bicicleta do Sr. José Maria Barroso da Silva, que trafegava com sua bicicleta pelo acostamento da rodovia BR 101, km122, Sooretama-ES, às 06h00min do dia 11 de abril de 2023 (evento 11293831).

A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada em particular diante da inequívoca invasão do caminhão ao acostamento. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLIDE COM A TRASEIRA DE AUTOMÓVEL PARADO EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA. Seguradora indeniza a vítima. Direito de regresso contra a empresa de ônibus. A pretensão da seguradora está embasada na sub-rogação nos direitos e ações que competem ao segurado contra a empresa ré (art. 786, Código Civil). De acordo com o relato no BRAT, o ônibus colidiu com a traseira de dois veículos, que arremessados atingiram outros dois veículos.

A colisão pela traseira faz presumir a culpa de quem estava atrás, pois, em tese, é quem tem melhor condição de evitar o acidente.
Contudo, a presunção é relativa. No presente caso, cabe à empresa de ônibus a prova de que seu preposto não agiu com culpa. A tese da defesa é de que o segurado parou irregularmente seu automóvel, mas não há prova neste sentido, ônus que incumbia à empresa ré (art. 373, inciso II, do CPC).
A conclusão é de que a culpa do acidente de trânsito foi do motorista do coletivo, que invadiu o acostamento, havendo responsabilidade de empresa ré pelo ato de seu preposto (art. 932, inciso III, do Código Civil).
Direito da seguradora autora em ser indenizada pelo prejuízo material. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0005292-06.2015.8.19.0011; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 27/07/2020; Pág. 290)

Acrescente-se que a presunção
juris tantum
de veracidade

do laudo da polícia rodoviária federal
1
é corroborado pela circunstância de as requeridas/apelantes terem celebrado acordo extrajudicial (evento 11294493) com os demais herdeiros do Sr. José Maria Barroso da Silva (Leonora Alves da Silva, viúva; Samilly Alves Barroso da Silva, filha; Adriana Aparecida da Silva Gomes, filha; Leidimara Alves da Silva, filha; e Leidiane Alves Barosso da Silva, filha) para o pagamento da indenização global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É inequívoco que o falecimento do genitor do apelado/requerente ocasionou violação a direitos da personalidade deste, porém, a indenização estipulada na sentença não é razoável nem proporcional, destoando significativamente do
quantum
recebido administrativamente pelas demais descendentes do falecido.

Atento ao critério bifásico de arbitramento dos danos morais, considero que o grau de reprovabilidade da conduta do motorista do caminhão, a repercussão do dano, a capacidade econômica das empresas apelantes, bem como o caráter punitivo e pedagógico do instituto, denotam que a indenização deve ser reduzida para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Saliento que o apelado Thiago Rodrigues da Silva tinha 38 (trinta e oito) anos à época do óbito de seu pai, que tinha 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sendo que na própria sentença foi reconhecida a ausência de dependência econômica, o que afasta a tese de que o falecido fosse o arrimo e esteio daquele.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte a estipulação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. EMBRIAGUES AO VOLANTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÓBITO DO COMPANHEIRO/GENITOR. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil. 2. A dependência econômica do cônjuge supérstite e do filho menor em relação ao seu cônjuge/companheiro e genitores é presumida. Precedentes do STJ. 3. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.

4. Indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada herdeiro, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente o caráter punitivo pedagógico, compensando o ofendido de forma justa pelos danos sofridos com o infortúnio, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. In casu, necessária a reforma parcial da sentença para condenar o requerido/apelante ao pagamento de em honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor da condenação, estando em conformidade com o Tema 1076 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0014098-85.2012.8.08.0061; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 18/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS READEQUADOS – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se conhece da apelação de Rosângela Maria Brambila da Silva e outros, por ausência de interesse recursal. 2 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda.: 2.1 – O acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória.
2.2 – Considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, adequa-se o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos da vítima e para sua esposa (viúva)
, além de suprimir do valor da pensão mensal fixada (R$1.833,00) o equivalente a 1/5 que corresponde ao que a vítima despenderia com sua subsistência. 2.3 – Mantidas as demais condenações em reparação por danos materiais devidamente comprovados e autorizada a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento (Súmula 246, do e. STJ) 2.4 – Não evidenciadas práticas autorizadoras da incidência dos arts. 1.026, §2°, e 80, VII, ambos do CPC, retira-se as multas a tais títulos aplicadas. 2.5 – Não há que se falar em suspensão de incidência de juros, correção monetária e multas contratuais, pois “[...]a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento[...]” (AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 2.6 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda. parcialmente providos. (TJES; Classe: Apelação 0002478-81.2013.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 16/10/2023)

Por fim, pontuo que a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais não impacta no redimensionamento do ônus sucumbencial, em razão do enunciado da Súmula nº 326 do STJ, visto que o valor indicado nesse pedido da inicial constitui mera referência ao julgador
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo
3
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTO DIVERGENTE

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, em sede de recurso de apelação interposto por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI
;
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP
e
AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
em face da r. sentença do evento 11294505, integrada pela r. decisão do evento 11294510, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado, no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da perda de seu pai.

Em seu voto condutos o Ilte. Relator entendeu por dar parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da mesma.

Sem delongas, e desde já pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, embora entenda por acompanhar os fundamentos do seu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo, compreendo que, em consonância com os elementos dos autos, e com voto proferido recentemente nesta Câmara no processo nº 0013348-58.2016.8.08.0024, de relatoria do Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, o mais adequado é a redução do valor da condenação das apelantes em danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e não para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da r. sentença.

É como voto Sr. Presidente.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada.

Rememoro que o presente feito trata-se apelação interposta por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI, GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP e AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as apelantes ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, em razão do falecimento do genitor do autor.

O em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto condutor, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença unicamente quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzindo o
quantum
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólume os demais capítulos da sentença fustigada.

A em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva inaugurou divergência para conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo os demais pontos da r. sentença.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva.

Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e desempenhar, também, função pedagógica. Diante da dificuldade inerente à quantificação desse tipo de dano, tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm delineando parâmetros mais seguros para mensuração do
quantum
, de modo a buscar razoável adequação entre a gravidade do dano e o valor arbitrado, coibindo excessos ou arbitrariedades. É em razão disso que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu aplicar o critério bifásico para a fixação dos danos morais:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.

O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
[...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

Assim, no que pertine ao valor da indenização por danos morais devidos, atendo-me às peculiaridades inerentes do caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos e o entendimento que tenho adotado em situações semelhantes, concluo que o valor indenizatório merece readequação para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

*

lsl*

1
TJES; AC 0007057-18.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021.

2
REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.

3
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI
;
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP
e
AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
em face da r. sentença do evento 11294505, integrada pela r. decisão do evento 11294510, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau entendeu que são incontroversos: “
a) a ocorrência de acidente de trânsito que gerou a morte do Sr. José Maria Barroso da Silva; b) constar no Laudo Pericial de Acidente de Trânsito que o condutor do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu o acostamento da faixa de rolamento e colidiu da traseira da bicicleta; c) que conforme constatações em perícia no local do acidente o fator determinante para a colisão foi ausência de reação do condutor do caminhão, sendo corroborado pelo desnível no acostamento e velocidade incompatível da via.
” (evento 11294505).

Asseverou que as requeridas, na qualidade de empregadoras do motorista causador do acidente e de proprietárias do veículo, respondem objetivamente pelos danos causados, sendo que foi comprovado “
que o veículo conduzido pelo preposto da ré colidiu com a traseira da bicicleta do genitor da parte autora ao invadir a pista de rolamento.
” (evento 11294505).

Registrou a indenizar por danos morais deve “
ser fixada no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para a parte autora, em razão da perda de seu pai e arrimo de família, atendendo à situação trazida aos autos, ponderando-se com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vez que a autora, na forma em que acima especificado, de forma irreversível, abrupta e ilegal perdeu para sempre o contato e o carinho de seu ente querido, o qual era jovem, dinâmico e esteio da família que restou eternamente abalada por ato ilícito de responsabilidade da ré.
” (evento 11294505).

Esclareceu que a indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente desde o arbitramento e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso, nos ditames da Súmulas nº 54 e nº 362, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Por outro lado, quanto aos danos materiais, concluiu que o requerente/apelado “
não comprovou nos autos que dependia financeira de seu genitor
” (evento 11294505).

Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca das partes de modo igualitário, tendo fixado os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendeu a exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais em relação ao requerente/apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Em que pese o inconformismo das apelantes, não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto o magistrado de primeiro grau, na qualidade de destinatário das provas (art. 370 do CPC), tem a faculdade de rejeitar a produção probatória inútil ao deslinde do feito sendo prescindível o saneamento do feito. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CONJUGADA COM COBRANÇA DE ALUGUEL. PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DESPACHO SANEADOR. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte firmou entendimento no sentido de não ser obrigatória a intervenção do Ministério Público nas ações que envolvam interesse de idoso, exceto se comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei nº 10.741/2003. Precedentes.
3. Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.681.460/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/12/2018, DJe de 6/12/2018.)

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não incorre o ato sentencial em cerceamento do direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, quando há nos autos elementos suficientes ao convencimento motivado do juiz acerca da controvérsia.
2. A decretação de nulidade pressupõe a comprovação de prejuízo, à luz do princípio 'pas de nullité sans grief'. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação nº 5004487-52.2021.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento 01/03/2024)

O juiz de primeira instância adotou a técnica de julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) por vislumbrar que as provas documentais produzidas eram suficientes para a elucidação fática, mormente quando sopesados o laudo pericial da Polícia Rodoviária Federal e o acordo extrajudicial, logo, não houve nulidade capaz de prejudicar a defesa das apelantes. Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. RECONHECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes STJ. 2. No caso, foi indeferida a prova testemunhal requerida pela autora, porque as provas documentais (boletim de ocorrência de acidente de trânsito e perícia) esclarecem as alegações controvertidas.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos. 4. As causas excludentes de responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da vítima, são capazes de afastar, inclusive, a responsabilidade civil objetiva, que independe de culpa. 5. As provas esclarecem que o ciclista, vítima do acidente, atravessou o cruzamento em avenida bem movimentada, vindo na contramão, sem se atentar ao semáforo daquela via, em desacordo com o que prevê o art. 58, do Código de Trânsito Brasileiro. 6. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção juris tantum de veracidade, sobretudo quando não há prova em contrário, mas apenas provas que corroboram os dados nele contidos. 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES; Classe: Apelação 0022721-17.2011.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 17/12/2024)

Nesta hipótese, o laudo pericial de acidente de trânsito da Polícia Rodoviária Federal atesta que: “[...]
Conforme constatações em perícia de local de acidente, o fator determinante para a colisão foi ‘AUSÊNCIA DE REAÇÃO DO CONDUTOR’ de V1, sendo corroborado pelo desnível existente no acostamento e velocidade incompatível da via. Não foi possível identificar a causa que deu origem a perda de controle por parte do condutor de V1.OBSERVAÇÕES: O local do acidente estava parcialmente preservado, sendo V2 retirado do local de acidente;Via devidamente sinalizada pelas equipes de ronda e socorro médico da ECO 101; O corpo do ciclista foi removido pelo IML - Polícia Civil do município de Linhares-ES;Condutor de V1 foi conduzido a Unidade de Pronto Atendimento no município de Sooretama ES pela equipe de socorro da ECO101; V2 foi entregue para o Sr. Weslley Coutinho de Oliveira
[...]” (fl. 03 do evento 11293832).

Os elementos fotográficos e o croqui da cena do acidente do referido laudo demonstram que o caminhão das apelantes colidiu na traseira da bicicleta do Sr. José Maria Barroso da Silva, que trafegava com sua bicicleta pelo acostamento da rodovia BR 101, km122, Sooretama-ES, às 06h00min do dia 11 de abril de 2023 (evento 11293831).

A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada em particular diante da inequívoca invasão do caminhão ao acostamento. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS COLIDE COM A TRASEIRA DE AUTOMÓVEL PARADO EM ACOSTAMENTO DE RODOVIA. Seguradora indeniza a vítima. Direito de regresso contra a empresa de ônibus. A pretensão da seguradora está embasada na sub-rogação nos direitos e ações que competem ao segurado contra a empresa ré (art. 786, Código Civil). De acordo com o relato no BRAT, o ônibus colidiu com a traseira de dois veículos, que arremessados atingiram outros dois veículos.
A colisão pela traseira faz presumir a culpa de quem estava atrás, pois, em tese, é quem tem melhor condição de evitar o acidente.
Contudo, a presunção é relativa. No presente caso, cabe à empresa de ônibus a prova de que seu preposto não agiu com culpa. A tese da defesa é de que o segurado parou irregularmente seu automóvel, mas não há prova neste sentido, ônus que incumbia à empresa ré (art. 373, inciso II, do CPC).
A conclusão é de que a culpa do acidente de trânsito foi do motorista do coletivo, que invadiu o acostamento, havendo responsabilidade de empresa ré pelo ato de seu preposto (art. 932, inciso III, do Código Civil).
Direito da seguradora autora em ser indenizada pelo prejuízo material. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0005292-06.2015.8.19.0011; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Peterson Barroso Simão; DORJ 27/07/2020; Pág. 290)

Acrescente-se que a presunção
juris tantum
de veracidade

do laudo da polícia rodoviária federal
1
é corroborado pela circunstância de as requeridas/apelantes terem celebrado acordo extrajudicial (evento 11294493) com os demais herdeiros do Sr. José Maria Barroso da Silva (Leonora Alves da Silva, viúva; Samilly Alves Barroso da Silva, filha; Adriana Aparecida da Silva Gomes, filha; Leidimara Alves da Silva, filha; e Leidiane Alves Barosso da Silva, filha) para o pagamento da indenização global de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

É inequívoco que o falecimento do genitor do apelado/requerente ocasionou violação a direitos da personalidade deste, porém, a indenização estipulada na sentença não é razoável nem proporcional, destoando significativamente do
quantum
recebido administrativamente pelas demais descendentes do falecido.

Atento ao critério bifásico de arbitramento dos danos morais, considero que o grau de reprovabilidade da conduta do motorista do caminhão, a repercussão do dano, a capacidade econômica das empresas apelantes, bem como o caráter punitivo e pedagógico do instituto, denotam que a indenização deve ser reduzida para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Saliento que o apelado Thiago Rodrigues da Silva tinha 38 (trinta e oito) anos à época do óbito de seu pai, que tinha 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sendo que na própria sentença foi reconhecida a ausência de dependência econômica, o que afasta a tese de que o falecido fosse o arrimo e esteio daquele.

Cumpre mencionar, ainda, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte a estipulação de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para casos semelhantes ao dos autos, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. EMBRIAGUES AO VOLANTE. PRESUNÇÃO DE CULPA. ÓBITO DO COMPANHEIRO/GENITOR. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É presumida a culpa do motorista que invade a contramão de direção vindo a colidir com automóvel que transitava corretamento em sua faixa de rolamento, principalmente, quando na espécie essa dinâmica é atestada por boletim de ocorrência lavrado no local do acidente laudo pericial elaborado pela Polícia Civil. 2. A dependência econômica do cônjuge supérstite e do filho menor em relação ao seu cônjuge/companheiro e genitores é presumida. Precedentes do STJ. 3. É presumido o dano moral no caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. Precedentes do STJ.
4. Indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada herdeiro, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente o caráter punitivo pedagógico, compensando o ofendido de forma justa pelos danos sofridos com o infortúnio, nos termos do artigo 944 do Código Civil.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou, na sistemática dos recursos repetitivos, tese no sentido de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa se dá em caráter subsidiário, incidindo apenas quando não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. 6. In casu, necessária a reforma parcial da sentença para condenar o requerido/apelante ao pagamento de em honorários sucumbenciais à razão de 12% sobre o valor da condenação, estando em conformidade com o Tema 1076 do STJ. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0014098-85.2012.8.08.0061; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 18/03/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR DOS DANOS MORAIS READEQUADOS – COMPENSAÇÃO DOS VALORES DO SEGURO DPVAT – SEGURADORA LITISDENUNCIADA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REPARAÇÃO LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se conhece da apelação de Rosângela Maria Brambila da Silva e outros, por ausência de interesse recursal. 2 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda.: 2.1 – O acervo documental e as demais provas colacionadas ao caderno processual infirmam a tese recursal de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão ressarcitória.
2.2 – Considerando as peculiaridades do caso e os parâmetros aplicados para procedimentos análogos, adequa-se o valor da condenação por danos morais para a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para cada um dos filhos da vítima e para sua esposa (viúva)
, além de suprimir do valor da pensão mensal fixada (R$1.833,00) o equivalente a 1/5 que corresponde ao que a vítima despenderia com sua subsistência. 2.3 – Mantidas as demais condenações em reparação por danos materiais devidamente comprovados e autorizada a compensação do valor recebido do seguro obrigatório DPVAT com as verbas indenizatórias confirmadas neste julgamento (Súmula 246, do e. STJ) 2.4 – Não evidenciadas práticas autorizadoras da incidência dos arts. 1.026, §2°, e 80, VII, ambos do CPC, retira-se as multas a tais títulos aplicadas. 2.5 – Não há que se falar em suspensão de incidência de juros, correção monetária e multas contratuais, pois “[...]a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento[...]” (AgInt no AREsp 1349957/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019). 2.6 – Apelações de Companhia Mutual de Seguros – Em liquidação Extrajudicial e Viação Serrana Ltda. parcialmente providos. (TJES; Classe: Apelação 0002478-81.2013.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 16/10/2023)

Por fim, pontuo que a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais não impacta no redimensionamento do ônus sucumbencial, em razão do enunciado da Súmula nº 326 do STJ, visto que o valor indicado nesse pedido da inicial constitui mera referência ao julgador
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da r. sentença.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade e de desprovimento do apelo
3
.

É como voto.

1
TJES; AC 0007057-18.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 09/03/2021; DJES 02/06/2021.

2
REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.

3
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012154-70.2023.8.08.0030

APELANTE: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI, GD COMERCIAL DE CARNES LTDA EPP, AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA

APELADO: THIAGO RODRIGUES DA SILVA

RELATOR: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOTO – VISTA

Ouvi atentamente o judicioso voto do Ilte. Relator, o qual, em sede
de recurso de apelação interposto por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI
;
GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP
e
AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
em face da r. sentença do evento 11294505, integrada pela r. decisão do evento 11294510, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, na ação indenizatória movida por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
em desfavor das ora apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando as apelantes ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado, no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em razão da perda de seu pai.

Em seu voto condutos o Ilte. Relator entendeu por dar parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da mesma.

Sem delongas, e desde já pedindo a devida vênia ao Ilte. Relator, embora entenda por acompanhar os fundamentos do seu voto no sentido de dar parcial provimento ao apelo, compreendo que, em consonância com os elementos dos autos, e com voto proferido recentemente nesta Câmara no processo nº 0013348-58.2016.8.08.0024, de relatoria do Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, o mais adequado é a redução do valor da condenação das apelantes em danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), e não para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ante ao exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo incólumes os demais pontos da r. sentença.

É como voto Sr. Presidente.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012154-70.2023.8.08.0030

APELANTES:
FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI E OUTROS

APELADO:

THIAGO RODRIGUES DA SILVA

VOTO VISTA – ACOMPANHA A DIVERGÊNCIA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos em razão da divergência inaugurada.

Rememoro que o presente feito trata-se apelação interposta por
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS – EIRELI, GD COMERCIAL DE CARNES LTDA – EPP e AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES LTDA
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
THIAGO RODRIGUES DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as apelantes ao pagamento de R$ 150.000,00 a título de danos morais, em razão do falecimento do genitor do autor.

O em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy, em seu voto condutor, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença unicamente quanto ao valor da indenização por danos morais, reduzindo o
quantum
para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mantendo incólume os demais capítulos da sentença fustigada.

A em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva inaugurou divergência para conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar em parte a sentença, no sentido de reduzir a indenização por danos morais para o montante de
R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), mantendo os demais pontos da r. sentença.

Pedi, então, vista dos autos para melhor análise das questões levantadas.

Pois bem. Após refletir acerca das ponderações expostas pelos em. Pares, entendo por acompanhar a divergência inaugurada pela em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva.

Nos termos do artigo 944 do Código Civil, a fixação da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano e desempenhar, também, função pedagógica. Diante da dificuldade inerente à quantificação desse tipo de dano, tanto a jurisprudência quanto a doutrina vêm delineando parâmetros mais seguros para mensuração do
quantum
, de modo a buscar razoável adequação entre a gravidade do dano e o valor arbitrado, coibindo excessos ou arbitrariedades. É em razão disso que o Superior Tribunal de Justiça, decidiu aplicar o critério bifásico para a fixação dos danos morais:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE MENOR POR AFOGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CLUBE PELA FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. NÚCLEO FAMILIAR SUJEITO DO DANO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL DEVIDA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando requisitado a se manifestar sobre o arbitramento de valores devidos pelo sofrimento de dano moral, deve interferir somente diante de situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum determinado para amenizar o abalo ocasionado pela ofensa 3.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano. Traz um ponto de equilíbrio, pois se alcançará uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, além do fato de estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
[...] (REsp 1332366/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 07/12/2016)

Diante deste panorama, entendo que o método bifásico é o melhor que atende,
in casu
, às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos morais.

Assim, no que pertine ao valor da indenização por danos morais devidos, atendo-me às peculiaridades inerentes do caso concreto, tal como o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes, sobretudo da vítima, bem como aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos critérios sugeridos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos análogos e o entendimento que tenho adotado em situações semelhantes, concluo que o valor indenizatório merece readequação para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Ante o exposto, rogo vênia ao em. Des. Relator Fernando Estevam Bravin Ruy e acompanho a divergência inaugurada pela em. Desa. Debora Maria Ambos Correa Da Silva.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA